Tribunal: TJES
Processo: 5001636-94.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001636-94.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILSON ROSA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001636-94.2018.8.08.0030

RECORRENTE: NILSON ROSA

RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Nilson Rosa, ao ID 1959718, em face da sentença de improcedência, proferida pelo 2
o
Juizado Especial Cível de Linhares/ES, nos seguintes termos:

“
Compulsando os autos, os pedidos devem caminhar para a improcedência. Eis os motivos:

Evidente que o autor sofreu acidente automobilístico, conforme as provas apresentadas aos autos.

Diante do acidente, resta analisar o grau da lesão, a prova e o montante da indenização se for o caso.

De acordo com a perícia médica apresentada pelo profissional junto ao IML de ID. 4771452, verifico que o autor não apresenta qualquer tipo de invalidez permanente em decorrência do acidente.

O que se extrai do laudo em destaque, é a comprovação de inexistência de incapacidade permanente do autor, onde é ressaltado a necessidade de exames complementares após o fim do tratamento em que esta passando o autor.

R
essalto, também, que o laudo apresentado pelo próprio autor em 1012488 - Pág. 4 não guarda qualquer relação a indicação de invalidez do membro, o que me faz concluir pela improcedência do direito a indenização previstas.

Por fim, o autor não demonstrou qualquer comprovação de pagamento de assistência médica e suplementar, não merecendo o reembolso conforme consta no artigo 3º, inciso III da Lei nº 6.194/74, que trata do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.

No Recurso Inominado, sustentou, em síntese, que: (i)

tornou-se beneficiário da indenização
invalidez permanente, conforme atesta os documentos médicos em anexo;
(ii)
é trabalhador rural e com o acidente, ficou impossibilitado de exercer seu labor;
(iii) as lesões sofridas lhe causaram a perda funcional; (iv) é suficiente, portanto, a apresentação do laudo médico e o registro da ocorrência no órgão policial, para o devido pagamento da indenização, sendo abusiva qualquer outra exigência fora dos itens supracitados.

Recurso tempestivo e com pedido de assistência judiciária gratuita (ID 1959720).

Contrarrazões, ao ID 1959724, em que o recorrido pugna, em síntese, pela manutenção integral da sentença, por seus próprios fundamentos, por ausência da prova de invalidez permanente decorrente do acidente.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita
ao
recorrente, na forma do artigo 99, §3º do Código de Processo Civil.

Dessa maneira, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Ausentes preliminares
, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia
recursal
em analisar

é devido o pagamento de indenização securitária DPVAT em decorrência de acidente de trânsito ou se deve ser mantida a improcedência da ação.

A controvérsia em deslinde será analisada à luz d
a

Lei 6.194/74,
do

Código Civil (CC) e Constituição da República (CF).

Na exor
dial, o recorrente
sustent
ou
que sofreu invalidez permanente,
que resultou em “sequela PERMANENTE em tornozelo D, apresenta ostemieliete crônica em fíbula D (fratura exposta). Sequela permanente e irreversível. CID M81; M19.9; M25.5”.

Apesar de ter requerido administrativamente a indenização, o seu pedido foi negado, em decorrência de irregularidade no pagamento do Seguro DPVAT, nos seguintes termos:
“face ser a vitima o proprietário do veiculo, para o qual a situação de pagamento do Seguro DPVAT se caracteriza como irregular. Oportuno enfatizar que no presente caso, seria descabido o pagamento da indenização com posterior ação de regresso, o que resultaria na cobrança ao próprio receber da indenização”.

O laudo do IML foi juntado ao ID 1959706, que concluiu, nos seguintes termos:

“
Em cumprimento da missão de perito, devidamente nomeado e compromissado, atendendo à solicitação do Delegado de Policia Civil, após observadas as exigências legais, procedemos ao exame, respondendo aos seguintes quesitos: (1º) Se há ofensa a integridade corporal ou a saúde do paciente? (2º) Qual o instrumento ou meio que o produziu? (3º) Se foi produzido por meio de veneno, fogo, explosivo. asfixia ou por meio insidioso ou cruel (resposta especificada)? (4º) Se resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias? (5º) Se resultou perigo de vida?
(6º) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta especificada)? (7º) Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente (resposta especificada)?
ASSIM, REALIZADA A PERÍCIA PASSAMOS A OFERECER O LAUDO DE LESÕES CORPORAIS, QUE SE SEGUE: 14/03/19 - Periciando vitima de acidente de trânsito em 06/11/16, com fraturas em tornozelo direito, ainda em beneficio de INSS e aguardando novo tratamento cirúrgico em recorrência de sinais de infecção local e retardo de consolidação da fratura. Raio-x de 13/02/19 ainda não evidencia consolidação da fratura, segundo laudo assinado pelo CRM.ES 10.295. Nestas condições respondemos aos quesitos: QUESITOS: 1°) Sim; 2º) Ação de instrumento contundente; 3º) Não; 4º) Sim; 5º) Não; 6º e 7 º)
Necessitam de exame complementar após término do tratamento médico e consolidação das lesões, em período não inferior a cento e oitenta dias”

(grifos nossos).

Pois bem. Apesar de ter sido realizada a perícia, é possível observar que o laudo pericial realizado foi inconclusivo quanto a presença de incapacidade permanente ou parcial e o seu percentual.

O referido laudo denota a necessidade de exame complementar, em período não inferior a cento e oitenta dias e após término do tratamento médico, para aferir os quesitos 6
o
e 7
o
, que são, respectivamente: “(6º) Se resultou debilidade permanente ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função (resposta especificada) (7º) Se resultou incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente (resposta especificada)”.

Assim, por observar que a incapacidade do autor ainda não foi reconhecida pelo Departamento Médico Legal, entendo que as provas dos autos não são suficientes para demonstrarem que, em decorrência do acidente de trânsito descrito na inicial, que o autor ficou com invalidez permanente.

Firmando entendimento diverso do que fora decidido na sentença, não houve a conclusão de inexistência de lesão e sim,
constou a necessidade de nova perícia, após o prazo delineado no laudo, para que a conclusão pudesse ser aferida –
seja pela existência de lesão, seja pela inexistência
.

Logo, o mérito do processo foi julgado prematuramente, de modo que deve ser aguardado o prazo solicitado pelo perito, para que os quesitos 6
o
e 7
o
sejam respondidos e assim, seja possível aferir se há ou não dever de indenizar.

Do exposto,
CONHEÇO O RECURSO
p
ara
anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, para que seja realizada a conclusão do laudo do IML com respostas conclusivas dos quesitos 6 e 7, após o transcurso do prazo solicitado pelo perito
.

Deix
o
de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
para
anular a sentença e determinar a reabertura da instrução processual, para que seja realizada a conclusão do laudo do IML com respostas conclusivas dos quesitos 6
o
e 7
o
, após o transcurso do prazo solicitado pelo perito
. Deix
ar
de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)